Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
3 – Não há de se falar em omissão e contradição, tendo em vista que toda a matéria submetida a esta Corte foi devidamente apreciada, de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, inferindo-se que o Embargante busca, em verdade, inverter o resultado do julgamento pela realização de novo pronunciamento sobre os temas que suscita.
4 – Erro material é aquele perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
5 – Verificada a ocorrência de erro material, impõe-se a integração do julgado, contudo, sem a atribuição de efeitos modificativos ao recurso, uma vez que não houve influência no resultado do julgamento.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.